Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO “ON-LINE” DE INGRESSOS À APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW DA CANTORA TAYLOR SWIFT). CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de ingressos à apresentação musical (“Taylor Swift”), que seria realizada em São Paulo/SP, em 19.7.2020, pelo valor de R$ 2.108,00 (dois mil cento e oito reais); (b) em 26.02.2021, as apresentações teriam sido canceladas (COVID-19); (c) o requerente não obteve êxito ao pleito de reembolso integral dos valores pagos pelos ingressos (incluídas as “taxas de conveniência”), que teriam sido convertidos tão somente como crédito em “carteira digital” a ser utilizado em compras futuras; (d) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, as consumidoras ajuizaram a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (restituição de R$ 2.108,00 ao requerente).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).

III. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor até 31 de dezembro de 2022 (Lei 14.186/2021).

IV. No caso concreto, ainda que a recorrente tenha apresentado a alternativa constante na legislação de regência (“disponibilização de crédito para uso”), não merece prosperar o pleito recursal (concessão de crédito), pois se trataria de apresentação única de artista específica (obrigação personalíssima). No ponto, como bem pontuado na sentença ora revista, “para que fosse possível a simples concessão de crédito, seria necessário garantir ao consumidor que a artista específica se apresentaria novamente, nos moldes inicialmente contratados, o que não ocorreu, uma vez que a turnê da cantora Taylor Swift foi cancelada. Outrossim, ao consumidor fã de determinado artista, não haveria razão para gastar significativa importância em ingressos de artista diverso, ainda que de fama semelhante”.

V. Em outros termos, a parte recorrente teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares. Essas particularidades inviabilizam, excepcionalmente, a remarcação a posteriori. Por conseguinte, irretocável a sentença condenatória de restituição dos valores gastos à aquisição dos ingressos.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55)